Tribunal: STF
Processo: ARE 1251831
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da sua intempestividade (documento eletrônico 33).
    A agravante sustenta, em suma, que o recurso é tempestivo (documento eletrônico 35).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à agravante.
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual foi julgada inconstitucional a Lei 6.807/2005 do Município de Florianópolis/SC, sob o fundamento de que o referido diploma legal, por implementar revisão geral anual, não poderia ser de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dado que disciplina matéria cuja iniciativa é do chefe do Poder Executivo.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, a constitucionalidade da Lei municipal 6.807/2005, sob o argumento de que a competência para elaboração de lei que trate de revisão geral anual é de cada Poder em relação aos seus servidores.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a iniciativa de lei que versa sobre revisão geral anual de remuneração cabe ao chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, destaco o RE 731.221-AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEI QUE PROMOVE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS AGENTES E SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal nº 2.770/2011, do Município de Guararema, que autoriza o reajuste da remuneração de todos os servidores do Município de Guararema, inclusive proventos de inatividade e dá outras providências.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou inconstitucional a norma, por vício de iniciativa, na parte em que concedeu a revisão geral anual dos subsídios dos Secretários Municipais, dos Secretários Municipais Adjuntos, do Procurador-Geral e do Procurador Adjunto, à consideração de que compete ao Poder Legislativo propor a lei que dispõe sobre a remuneração desses agentes públicos.
    3. A iniciativa para a lei que concede a revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição é do Chefe do Poder Executivo.
    4. Tal diretriz vale mesmo para os agentes e servidores públicos cujo reajuste remuneratório não é proposto pelo Chefe do Executivo, como os Secretários Municipais.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 731.221-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 1° de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator